Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 309, CTB. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CTB). AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO - AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. MAJORANTE DO INCISO III DO § 1o DO ART. 302 E DELITO DO ART. 305, DO CTB. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305 do CTB, consuma-se com o afastamento do condutor do veículo do local do acidente com a intenção de fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
2. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 305 do CTB por ausência de dolo, porquanto o elemento subjetivo do tipo é comprovado pelas circunstâncias do caso. Na hipótese dos autos, tanto as vítimas quanto a testemunha policial afirmaram que o condutor do veículo, ora recorrente, colidiu com a motocicleta e se evadiu do local do acidente, apresentando, ainda, sinais claros de embriaguez.
3. Não há bis in idem em razão da condenação pelo crime de fuga do local do acidente, previsto no artigo 305, e do reconhecimento da causa de aumento do artigo 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, todos do CTB, tendo em vista que não tutelam os mesmos bens jurídicos.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.